Tribunal: TJSP
Processo: 1500788-56.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas que comportam redução. Básicas que devem partir de um sexto, não de um terço, acima do piso, em razão dos maus

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu, em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos policiais militares. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas que comportam redução. Básicas que devem partir de um sexto, não de um terço, acima do piso, em razão dos maus antecedentes. Na fase seguinte, majoração de mais um sexto diante da reincidência. Na terceira fase, aumento de igual percentual em virtude da aplicação do artigo 40, III, da Lei de Drogas. Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei, diante da reincidência. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500788-56.2019.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que é apelante WALACE
ESTEVAM RAYMUNDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 07 (sete) anos, 11 (onze)
meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 793 (setecentos e noventa e
três) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
2
VOTO No 39.194 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 Aparecida
Apelante: WALACE ESTEVAM RAYMUNDO DOS SANTOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Prova segura da
autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu,
em Juízo, infirmada pelos relatos seguros dos
policiais
militares.
Condenação
mantida.
Impossibilidade de desclassificação para a figura
prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Penas que
comportam redução. Básicas que devem partir de um
sexto, não de um terço, acima do piso, em razão dos
maus antecedentes. Na fase seguinte, majoração de
mais um sexto diante da reincidência. Na terceira
fase, aumento de igual percentual em virtude da
aplicação do artigo 40, III, da Lei de Drogas.
Impossibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §
4o, da Lei, diante da reincidência. Regime fechado
necessário. Apelo parcialmente provido para redução
das penas.

Vistos.
Trata-se de apelação interposta por WALACE
ESTEVAM RAYMUNDO DOS SANTOS de sentença que o condenou, como
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 13 (treze) anos, 09
(nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime fechado, e 1.381
(um mil trezentos e oitenta e um) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando
a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação
para o delito previsto no artigo 28, também da Lei no 11.343/06 ou, caso mantida
a condenação pelo tráfico, a redução das penas.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento da irresignação, apenas para que sejam redimensionadas as penas-
base (fls. 246/253).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de agosto
de 2019, por volta das 11 horas, Praça Nossa Senhora Aparecida, n° 52, Santa
Terezinha, em Aparecida, o acusado trazia consigo, para comercialização, 16
(dezesseis) pedras de crack, com peso líquido de 1,15g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelo comporta parcial provimento, tão
somente para a redução das penas.
Com efeito, a prova da materialidade do crime
contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e de exame
químico toxicológico de fls. 16/17 e 107/109, os quais atestaram tratar-se de
cocaína, na forma de crack, a substância apreendida, conforme noticiam o
boletim de ocorrência de fls. 09/11 e o auto de exibição e apreensão de fls. 12/13.
A autoria é igualmente incontestável, tendo em
vista que o policial militar José Luiz de Oliveira e Silva narrou que comerciantes
“denunciaram” que havia pessoas traficando no local. Disse que o acusado, ao
perceber que seria abordado, fugiu, mas foi capturado. Contou que foram
localizadas drogas em poder do réu. Contou, ainda, que o acusado havia
escondido dinheiro em outro lugar e este também foi encontrado (fls. 196 mídia
digital).
Na fase inquisitiva, Douglas Antônio Ramos,
policial militar, relatou que, diante de informações de ocorrência de tráfico no local
conhecido como “escadão Boulevard”, na praça Nossa Senhora Aparecida, altura
do numeral 52, foi até a região e viu o réu, de pé, em atitude suspeita. Contou
que, ao notar a aproximação policial, o acusado escondeu uma caixinha de
madeira sob um colchão e correu, mas foi abordado pelo seu colega. Foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
4
localizadas dezesseis pedras de crack, dentro de uma caixa de fósforo, no bolso
da bermuda do réu. Informou que, na caixa de madeira escondida, encontrou a
quantia de duzentos e noventa e três reais, em cédulas de valores variados.
Declarou que, próximo ao local, além da Basílica, há uma obra social da Igreja
para menores (fls. 06).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos policiais que efetivaram as diligências não lhe
retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam da presunção
de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser
acolhidas sem reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto
da sua parte em prejudicar o réu e incriminar pessoa inocente.
A
respeito
do
assunto
é
iterativa
a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou
inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
O acusado, na fase extrajudicial, negou a
autoria delitiva. Alegou que é usuário de drogas e que foi ao local comprar cinco
pedras de crack para seu próprio consumo. Informou que apenas o dinheiro
localizado lhe pertencia, sendo parte do seu salário (fls. 07). Em Juízo, negou o
tráfico e afirmou que adquiriu as pedras de crack para consumo pessoal.
Informou que não tinha conhecimento do dinheiro encontrado pelos policiais (fls.
197/198 mídia digital).
Tal escusa, contudo, além de contraditória,
restou isolada no conjunto probatório, notadamente diante dos relatos coerentes
e seguros dos policiais, das circunstâncias da abordagem, que confirmou
“denúncia” anterior, da quantidade de droga apreendida (16 pedras de crack, com
peso líquido de 1,15g), além do dinheiro encontrado (R$ 293,00), de modo a
autorizar a conclusão de que o entorpecente realmente era destinado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
5
comércio clandestino, restando inviabilizadas, por isso, a absolvição e, inclusive,
a desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06.
Não se discute que o réu possa ser
eventualmente usuário de drogas, conforme seus relatos, porém, da prova
colhida, inegável que, além de consumir, ele também traficava, sendo tal
simultaneidade plenamente possível e crível diante dos fatos, talvez até mesmo
como forma de sustentar o próprio vício.
Ademais, caracterizada a causa de aumento
do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, pois, conforme laudo de fls. 182/183, há
igrejas e um estabelecimento educacional próximos ao local onde era praticado o
tráfico de drogas.
In verbis: “Para a incidência da majorante prevista
no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de
mercancia nos referidos locais, ou mesmo de o comércio visava a atingir os estudantes, as
pessoas hospitalizadas, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais
próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de
pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, o paciente
foi flagrado praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 nas
imediações dos estabelecimentos Unidade de Saúde da Família - Dr. Luís Spina e do CEMEI
(Centro Municipal de Educação Infantil), restando plenamente justificada a aplicação da
causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas” (STJ, HC
359.088/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
17/10/2016).
Passa-se, então, à análise das penas.
As básicas partiram de um terço acima do piso
em razão dos maus antecedentes e da quantidade e lesividade da droga
apreendida. Na etapa seguinte, diante da agravante da reincidência, as
reprimendas foram majoradas em um sexto. Na última fase, “presente a causa de
aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
6
praticou o ato delitivo nas imediações de uma entidade estudantil, e de duas igrejas, locais
com alta concentração de pessoas e que facilita a disseminação do comércio de
entorpecentes, motivo pelo qual elevo a pena em 1/3. Deixo de aplicar a causa de
diminuição, prevista no art. 33 §4o da Lei no 11.343/06, diante do envolvimento do réu com a
criminalidade, uma vez que pela sua folha de antecedentes, resta claro que se dedica
atividades criminosas. Fixo, portanto, a pena em 13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte
e sete) dias de reclusão e pagamento de 1381 (mil, trezentos e oitenta e um) dias-multa, no
valor mínimo legal, considerando não haver informações sobre a situação econômica do
réu” (fls. 190).
Ocorre que, diante dos maus antecedentes (fls.
135/139 autos n.o 0000474-57.2018.8.26.0028), uma vez que, nada obstante a
lesividade do crack, a quantidade apreendida não é tão expressiva a ponto de
justificar o agravamento, as básicas devem ser acrescidas de um sexto,
perfazendo cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três
dias-multa.
Ressalte-se que é “plenamente viável que a
condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito
em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa” (STJ,
HC 410.047/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/05/2018).
Na etapa seguinte, em razão da agravante da
reincidência (fls. 136/137
autos n.o 0003154-25.2012.8.26.0028), deve ser
mantida a majoração de um sexto, totalizando, agora, seis anos, nove meses e
vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa.
Na última fase, diante da causa de aumento do
artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, as reprimendas devem ser aumentadas de
um sexto, perfazendo, definitivamente, sete anos, onze meses e oito dias de
reclusão e setecentos e noventa e três dias-multa, de valor unitário mínimo.
Não era mesmo caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois o apelante possui maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500788-56.2019.8.26.0621 -Voto no 39194
7
antecedentes e é reincidente (fls. 135/139).
O regime prisional foi fixado corretamente pela
sentença para o inicial fechado e é imodificável, sendo o mais adequado à
hipótese em foco para a reprovação e prevenção do crime, notadamente diante
dos maus antecedentes e da reincidência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e
08 (oito) dias de reclusão, em regime fechado, e 793 (setecentos e noventa e
três) dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença
impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)